Tribunal: TJPA
Processo: 0003193-39.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003193-39.2019.8.14.0051

APELANTE: ERICK VICTOR DOS REIS SANTOS, ADAILSON BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo. Compensação entre agravante e atenuante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Adailson Batista da Silva e Erick Victor dos Reis Santos contra sentença que os condenou à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 64 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo cometido contra idosa, com emprego de arma branca e concurso de agentes.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com motivação idônea; (ii) saber se a agravante da idade da vítima poderia ser aplicada, diante da ausência de menção expressa na denúncia; (iii) saber se a compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea poderia ser afastada.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a violência excessiva contra vítima, extrapolando os elementos do tipo penal. Fundamentos concretos e individualizados.

4. A agravante da idade da vítima constou da denúncia e foi objeto de manifestação nos autos, não havendo nulidade ou violação ao princípio da correlação.

5. Correta a compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea, em linha com a jurisprudência pátria.

6. Pedido de direito de recorrer em liberdade prejudicado, por já ter sido concedido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e individualizada, ainda que as circunstâncias envolvam elementos similares ao tipo penal. 2. É válida a aplicação da agravante da idade da vítima quando expressamente prevista na denúncia e debatida durante a instrução. 3. Admite-se a compensação integral entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “h”, 68 e 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADAILSON BATISTA DA SILVA e ERICK VICTOR DOS REIS SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou à mesma pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 64 (sessenta e quatro),
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.03.2019, por volta das 12h00, a vítima Rita Luiza Rocha de Sousa, então com 67 anos de idade, retornava de uma agência bancária situada no centro da cidade de Santarém/PA, onde havia sacado a quantia de R$ 8.000,00, proveniente de um empréstimo bancário. Ela estava acompanhada de sua filha, Maria Sousa do Nascimento. Após desembarcarem do ônibus no ramal da Comunidade Cedro, bairro Santarenzinho, seguiram a pé rumo à residência da vítima, momento em que foram abordadas pelos acusados, que trafegavam em uma motocicleta.

Prossegue a inicial narrando que Erick, que estava na garupa, desceu do veículo portando uma faca, e se dirigiu à vítima exigindo a entrega da bolsa. Diante da resistência dela, que tentou proteger seus pertences envolvendo a alça da bolsa no braço, o agressor passou a desferir golpes de faca, vindo a cortar a alça e subtrair a bolsa, contendo o numerário e objetos pessoais. Em seguida, empreendeu fuga na mesma motocicleta, pilotada por Adailson, que o aguardava nas proximidades. As investigações policiais identificaram os autores, sendo Adailson capturado posteriormente, ocasião em que confessou o crime e indicou o local onde havia enterrado parte do dinheiro subtraído (R$ 5.350,00), encontrado em sua residência, enterrado sob um canteiro de cebolas.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Pedem a
exclusão da agravante da idade da vítima, por ausência de pedido expresso na denúncia
. A defesa de Adailson Batista da Silva pleiteia, ainda, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com pleito para que seja considerada sem compensação.

Requerem, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa dos réus requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

A sentença impôs a ambos os apelantes pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mais 64 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, "h", do CP (idade da vítima), e da atenuante da confissão espontânea.

A Defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma arbitrária, com valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal, especialmente quanto ao emprego da arma e violência física.

A esse respeito, importa esclarecer que o Juízo sentenciante
motivou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais
, com base na
violência exacerbada
utilizada contra a vítima idosa, que foi empurrada, derrubada e sofreu lesões com uma faca de serra, ao resistir à subtração da bolsa, conforme laudo pericial de ID 24130447 - Pág. 3. Tais elementos
extrapolam os elementos típicos do crime de roubo majorado
, caracterizando maior reprovabilidade da conduta e legitimando o aumento da pena-base.

Obedeceu o magistrado, assim, ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável, sua pena-base foi fixada apenas 09 (nove) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Vê-se que o juiz utilizou, inclusive, da fração de 1/8 (oitavo) entre o intervalo da pena, comumente utilizada na jurisprudência do STJ.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Das Requeridas Alterações na Segunda Fase Dosimétrica

Pedem, os réus, a
exclusão da agravante da idade da vítima, por ausência de pedido expresso na denúncia
. A defesa de Adailson Batista da Silva pleiteia, ainda, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com pleito para que seja considerada sem compensação.

Improcedentes os pleitos.

A agravante constou expressamente da peça acusatória (ID 56538543)
, sendo devidamente enfrentada na sentença e objeto de pedido nos memoriais ministeriais. Logo,
não há nulidade ou afronta ao princípio da correlação
, sobretudo porque a Defesa teve ciência e oportunidade de se manifestar, inclusive nos memoriais finais.

Em relação à compensação integral entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea, nada há que se corrigir, pois o magistrado de 1º grau agiu em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO - VALOR DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA - BEM OFENDIDO QUE CORRESPONDE A MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - IMPRESCINDIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA - PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - NÃO CABIMENTO - PENA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGIME ABERTO E SUBSTIUTIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. - Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado a partir das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição conforme pretendido pela Defesa. - Para a aplicação do princípio da insignificância além de ser necessário que bem ofendido possua baixo valor econômico, é preciso observar outros aspectos da conduta, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva. - Tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade do comportamento, principalmente diante do fato da subtração ter sido praticado mediante escalada, não se mostra razoável a aplicação do referido princípio. - No presente caso o bem ofendido não possui valor ínfimo, eis que corresponde a mais de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que também impede a aplicação do princípio da bagatela. - Se o réu tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da ação, não havendo evidências de coação, erro, ou qualquer outra circunstância que pudesse justificar a exclusão da sua responsabilidade penal, não há que se falar no reconhecimento de causa excludente de culpabilidade. - Comprovado, por meio da prova oral e pericial colhida, o emprego de escalada na empreitada criminosa, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal. - Se o acusado não possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em análise, necessário o decote da agravante da reincidência. -
Tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante à agravante idade da vítima, necessário se proceder à integral compensação delas.
- Sendo o réu tecnicamente primário, bem como diante do pequeno valor da coisa furtada, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, em favor do mesmo. - Nos termos do art. 33, §2º, "c" e art. 44, ambos do Código Penal, tratando-se de acusado não reincidente, condenado à pena inferior à 04 (quatro) anos de prisão e sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é possível a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.436300-8/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede a defesa, por fim,
seja concedido aos apelantes o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que a sentença já garantiu aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, de modo que
resta prejudicada a análise deste pleito recursal
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2025